Tribunal: STF
Processo: HC 202118
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que julgou parcialmente procedente a Ação Penal 841/DF, de relatoria do Ministro Herman Benjamin.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de corrupção ativa, previsto no art. 333, parágrafo único, do Código Penal (pág. 33 do doc. eletrônico 5).
    Eis a ementa desse julgado, na parte alusiva ao paciente:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. […]. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. VENDA DE LIMINARES EM PLANTÕES JUDICIAIS. OFERECIMENTO E SOLICITAÇÃO DE VANTAGENS CONFIRMADAS POR MENSAGENS DE TEXTO TROCADAS ENTRE OS ACUSADOS E CONFIRMADAS PELA EFETIVA CONCRETIZAÇÃO DAS LIMINARES PROMETIDAS. TESE DA DEFESA DE QUE NÃO CONFIGURA CORRUPÇÃO QUANDO A EXISTÊNCIA DO EFETIVO PAGAMENTO, TAMPOUCO OS INTERVENIENTES, NÃO É DEMONSTRADA. PARTICIPANTES BEM DELIMITADOS. PARA QUE SE CONFIGURE O TIPO PENAL DO ARTIGO 317 DO CÓDIGO PENAL, NÃO É NECESSÁRIO QUE SE COMPROVE A FORMA COMO O PAGAMENTO ACONTECEU OU OS REAIS VALORES CREDITADOS AOS CORRUPTORES PASSIVOS, SENDO SUFICIENTE PROVA DE QUE A VANTAGEM FOI SOLICITADA. CARACTERIZAÇÃO DE CORRUPÇÃO PASSIVA QUE DISPENSA A EXIGÊNCIA DA EFETIVA PRÁTICA DE ATO DE OFÍCIO, O QUE CONSTITUI CAUSA DE AUMENTO DE PENA, PREVISTA NO § 1.º DO ARTIGO 317 DO CÓDIGO PENAL. CONFORME PRECEDENTE DO E. STF, NOS CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA NÃO HÁ NEM MESMO NECESSIDADE DE QUE O CORRUPTOR ATIVO SEJA IDENTIFICADO, EMBORA NESTE CASO ESTEJAM APONTADOS E FIGUREM COMO CORRÉUS. CONDENAÇÃO INAFASTÁVEL. FIXAÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA. PERDA DO CARGO PÚBLICO, COMO EFEITO DA CONDENAÇÃO. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA COMO PENA ADMINISTRATIVA QUE NÃO AFASTA A NECESSIDADE DE QUE A CONDENAÇÃO PENAL DECRETE A PERDA DO CARGO PÚBLICO. EXPEDIÇÃO DE MANDADOS DE PRISÃO. PERDA DO PRODUTO DO CRIME. MANUTENÇÃO DO AFASTAMENTO CAUTELAR DO MAGISTRADO, ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. 
    […]
    AUTORIA EM RELAÇÃO A SÉRGIO ARAGÃO QUIXADÁ FELÍCIO
    75. SÉRGIO ARAGÃO impetrou o HC 0003001-97.2013.8.06.0000 no plantão de CARLOS FEITOSA de 7 de julho de 2013, em favor de Francisco Augusto Pereira de Araújo (fls. 857/858 do apenso 29), obtendo liminar de soltura. De acordo com a Informação 121/2015 da Polícia Federal, confeccionada a partir do Laudo 0784/2015, houve prévia negociação entre SÉRGIO ARAGÃO e FERNANDO FEITOSA, conforme captação de conversa realizada pelo aplicativo Skype.
    76. Em 20 de junho de 2013, SÉRGIO ARAGÃO indagou a FERNANDO FEITOSA se possuía contato na 3ª Vara do Júri. Em resposta, disse FERNANDO: não não, juri eu não atuo nem nunca fiz nada meu amigo. Após a negativa, FERNANDO FEITOSA e SÉRGIO ARAGÃO passam a traçar estratégia para que a situação fosse resolvida no plantão de CARLOS FEITOSA. Sugeriu FERNANDO FEITOSA: se o cara tá preso, entra com a liberdade provisória e vai ser negada aí você aguarda um plantão do TJ, que aí dá mais certo pra soltar, o que foi prontamente aceito por SÉRGIO ARAGÃO (vou fazer isso – fl. 470 do Apenso 28).
    Na sequência, a fala de FERNANDO: agora em julho, não sei o dia ainda, vai ter um plantão no tj show de bola pra gente trabalhar, já tenho 4 HC no aguardo, se você agilizar isso, liberdade ser negada logo, aí já caberia um HC do seu também... quando eu viver a data exata lhe aviso ok?
    No dia 1.º de julho de 2013, novamente no Skype, SÉRGIO ARAGÃO perguntou a FERNANDO FEITOSA quando vai ser – tenho que falar com você com antecedencia, mencionado tratar-se do Habeas Corpus, oportunidade em que FERNANDO a ele informou que é domingo agora viu, o que gerou a seguinte reação de SÉRGIO ARAGÃO: então vou correr para ser julgado e depois marco de encontrar contigo (fl. 471 do apenso 28). Traçada a estratégia, ela foi executada com o ajuizamento do HC 0003001-97.2013.8.06.0000, no qual foi deferida a liminar, constando da documentação anexa como impetrado o JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DO JÚRI DA COMARCA DE FORTALEZA (fl. 868 do apenso 29), conforme a combinação anterior entre SÉRGIO e FERNANDO FEITOSA.
    77. Tratava-se de homicídio qualificado, e a prisão tinha sido decretada havia apenas 20 dias. Tal como as anteriores, a liminar foi cassada pelo Tribunal de Justiça do Ceará.
    78. Assim como ocorreu com FÁBIO COUTINHO, SÉRGIO ARAGÃO é advogado da área trabalhista, sem qualquer experiência na seara criminal. Todavia, atuou com desenvoltura na impetração e, obtida a liminar, não desempenhou atos processuais em defesa do paciente. Daí decorre a conclusão de que aforou o Habeas Corpus valendo-se das facilidades oferecidas por FERNANDO FEITOSA, já com a certeza do sucesso, justamente por integrar o seu grupo de comparsas. Não fosse assim, nada justificaria que advogado trabalhista ajuizasse ação de natureza criminal e que, obtido o sucesso, a causa retornasse para o advogado originário ou fosse substabelecido o mandato. Evidente o conluio e o propósito criminoso.
    79. Também aqui houve, como se vê, tratativa prévia sobre a decisão, escolha do dia e do magistrado e explicitação de que o deferimento da liminar estava condicionado a prévio pagamento.
    Embora SÉRGIO ARAGÃO tenha alegado que a conversação com FERNANDO FEITOSA não passou de pedido para contato no Gabinete, a fim de agilizar a análise da liminar, não foi isso o que se verificou.
    80. Bem demonstrada a autoria do crime de corrupção ativa também por SÉRGIO ARAGÃO, de forma que a condenação é o único desfecho que se compadece com a prova dos autos.
    […] 
    FIXAÇÃO DAS PENAS
    […]
    SÉRGIO ARAGÃO QUIXADÁ FELÍCIO
    Pagamento pela liminar concedida em 7/7/2013 – HC 003001-97.2013.8.06.0000
    126. Pena-base fixada em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Não incidem atenuantes. Incide a agravante contida no artigo 61, inciso II, alínea ‘g’, e isso por ter cometido o crime com violação de dever inerente à profissão, tanto assim que foi suspenso do exercício funcional pela Ordem dos Advogados do Brasil, razão pela qual elevo a pena a 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão. Na terceira fase, atua a causa especial de aumento contida no parágrafo único do artigo 333 do Código Penal, a estipular que ‘a pena é aumentada de um terço, se, em razão da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou omite ato de ofício, ou o pratica infringindo dever funcional’, situação essa efetivamente verificada nos autos. Por isso, eleva-se a pena de 1/3 (um terço), do que resultam 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão.
    […]” (págs. 20-21 e 33 do doc. eletrônico 5; grifos no original).
     
    Neste habeas corpus, a defesa alega que “os fundamentos equivocados, deficitários e incontestavelmente genéricos do consignado no acórdão vergastado, que, a despeito da necessária individualização da pena, parece ter-se utilizado dos mesmos e parcos critérios para todos os réus” (pág. 7 da petição inicial). 
    Argumenta, em seguida, que não há “razão mínima que justifique a exacerbação da pena-base para 3 (três) anos e 6 (seis) meses, até porque deveriam ter sido considerados, a fim de aproximá-la do mínimo legal, inclusive como positivos, os antecedentes, a conduta social e a personalidade […], os quais, sequer, foram mencionados […]” (pág. 8 da petição inicial).
    Defende, ainda, que, “INVERSAMENTE AO AFIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NÃO RECEBEU NENHUMA SUSPENSÃO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL E FOI ABSOLVIDO NO JULGAMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE O ÓRGÃO DE CLASSE”, razão pela qual foi equivocada a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, g, do Código Penal” (pág. 10 da petição inicial).
    Sustenta, mais, não existir “nenhuma comprovação sobre a oferta ou a promessa de vantagem indevida, por parte do Dr. SÉRGIO ARAGÃO QUIXADÁ FELÍCIO, para qualquer funcionário público, até mesmo pelo fato de que, no respeitante àquele, a única relação ‘efetivamente verificada nos autos’ é a concernente ao Sr. FERNANDO FEITOSA, particular, sendo equivocado, portanto, o aumento de pena verificado [no parágrafo único do art. 333 do CP], o qual diz respeito a servidor público” (pág. 11 da petição inicial).
    Observa, outrossim, que a denúncia “versou, tão somente, sobre o Art. 333, caput, do Código Penal (forma simples do delito de corrupção ativa), enquanto a condenação sub judice foi enquadrada no Art. 333, parágrafo único, do Código Penal […], fato que, por si, causa estranheza, já que o Dr. SÉRGIO ARAGÃO QUIXADÁ FELÍCIO […] jamais pode defender-se de tal conjuntura, denotando-se gravosa afronta a caros verbetes constitucionais, tais como os insculpidos no Art. 5º, incisos LIV (devido processo legal) e LV (ampla defesa e contraditório), e manifesto constrangimento ilegal” (págs. 14-15 da petição inicial). 
    Ao final, formula os seguintes requerimentos:
    “4.1. CONCEDER, em juízo antecipatório, o requerido em sede liminar, ou seja, o sobrestamento do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça até o julgamento meritório do habeas corpus ora desenvolvido, a fim de evitar qualquer risco de submissão do paciente a pena e a regime de cumprimento mais gravosos. 
    4.2. DISPENSAR a requisição das informações, haja vista encontrar-se o mandamus suficientemente abalizado e o acesso às informações processuais serem facilitadas pela natureza virtual dos autos originários.
    4.3. CONCEDER, após a análise do mérito, a ordem de habeas corpus, no sentido de readequar a reprimenda aplicada ao paciente e o seu regime de cumprimento e, em sendo o caso, DETERMINAR a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, dada a adequação do Dr. SÉRGIO ARAGÃO QUIXADÁ FELÍCIO às premissas do Art. 44 do Código Penal” (págs. 26-27 da petição inicial).
    É o relatório. Decido.
    Registro, inicialmente, que a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico. Nesse sentido, indico os seguintes precedentes de ambas as Turmas, em casos análogos:
    “HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE PECULATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 1°, I, DO DECRETO-LEI 201/1967. FIXAÇÃO DA MESMA PENA PARA O PACIENTE E CORRÉU. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS COMUNS AOS CORRÉUS E RELATIVAS AO FATO CRIMINOSO EM SI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. I – Esta Corte já assentou entendimento no sentido de que não viola o princípio da individualização da pena a fixação da mesma pena-base para corréus se as circunstâncias judiciais são comuns. Precedentes. II – De acordo com a jurisprudência desta Corte, somente em situações excepcionais é que se admite o reexame dos fundamentos da dosimetria levada a efeito pelo juiz a partir do sistema trifásico, o que não se verifica no caso sob exame. […] Ordem denegada” (HC 108.858/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME DE PECULATO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CRIME CONTINUADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. […] 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias. 3. Existência de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal autorizadoras da elevação da pena-base acima do mínimo legal. […] 6. Inviável, na via estreita do habeas corpus, o exame minucioso dos fatos e provas da causa que levou à fixação das penas. Precedentes. 7. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito” (HC 125.772/PE, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).
    No caso, em que pese o impetrante não ter instruído a petição inicial com o inteiro teor do acórdão atacado, apenas com cópia da ementa e do voto vencido proferido pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, é possível acessá-lo por meio do sítio eletrônico do STJ. Nele, constam os seguintes fundamentos apresentados pelo Ministro relator para fixar a pena imposta ao paciente:
    “Pagamento pela liminar concedida em 7/7/2013 – HC 003001-97.2013.8.06.0000 
    Quanto a SÉRGIO ARAGÃO QUIXADÁ FELÍCIO, do exame das circunstâncias judiciais – art. 59 do Código Penal –, tenho que o acusado obrou com culpabilidade discretamente menos acentuada do que a que se encontra na conduta de MICHEL SAMPAIO COUTINHO, mas igualmente grave, porque periclitou a aplicação da lei penal e prejudicou a instrução da ação no juízo de primeiro grau, proporcionando soltura de preso preventivo acusado de homicídio qualificado, cuja periculosidade foi reconhecida pelo juízo de origem.. Quanto aos antecedentes, até então não denegridos, não desabonam. A conduta social, desconhecida do Juízo, em nada prejudica. Em relação à personalidade, não aparenta transtornos antissociais. Motivos, ínsitos ao próprio tipo penal, de forma que não podem ser tomados como elementos prejudiciais ao exame – a vontade de obter vantagem econômica para si. Circunstâncias não desfavorecem. Consequências seríssimas, designadamente porque ocasionou descrédito generalizado não só do Tribunal de Justiça do Ceará, mas do Poder Judiciário como um todo. O comportamento da vítima não contribuiu. Sendo assim, e sopesando essas várias operacionais, tenho por bem fixar a pena-base em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
    O julgador deve, ao individualizar a pena, examinar os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda proporcional, necessária e suficiente. 
    Considerando desfavoráveis as circunstâncias judiciais, cabe ao magistrado explicitar as suas razões, pois a inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. 
    No caso, a fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra fundamento no reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis (circunstâncias e consequências do delito), que, de fato, emprestaram à conduta do acusado especial reprovabilidade e que não se afiguram inerentes ao tipo penal. 
    O legislador não delimitou parâmetros para a fixação da pena-base, de forma que a majoração fica adstrita ao prudente arbítrio do magistrado, que deve observar o princípio do livre convencimento motivado. Não há regra aritmética que estipule relação direta entre o número de circunstâncias judicias desfavoráveis e o quantum de afastamento da pena mínima cominada no texto legal – em obediência à obrigação constitucional de individualização da pena –, embora esse possa ser um dos critérios balizadores. Outro, entretanto, e que deve ter maior relevância, é o sopesamento do grau de intensidade de cada uma dessas circunstâncias, que independe da quantidade, dentre as oito previstas no artigo 59 do CP, de negativadas, exame esse que há de ser procedido de forma individualizada, à luz das peculiaridades do caso concreto, e que ditará o patamar de aumento, tendo-se como teto, nesta etapa, o termo médio entre o mínimo e o máximo abstratamente cominados na lei, que, aqui, é 7 (sete) anos. 
    No caso, verifica-se que o quantum de aumento (um ano e seis meses) revela-se proporcional e amplamente fundamentado, em se considerando que a pena abstratamente prevista para o crime é de 2 (dois) a 12 (doze) anos de reclusão. 
    […]
    Assim, diante da fortíssima culpabilidade que se encontra na conduta do acusado, bem como em decorrência das consequências deletérias de seus atos, acima demonstradas, mostra-se proporcional o aumento, tomando-se em conta que o termo médio entre a pena mínima e a pena máxima cominada é 7 (sete) anos. 
    Na segunda fase, não incidem atenuantes. 
    Incide a agravante contida no artigo 61, inciso II, alínea ‘g’, e isso por ter cometido o crime com violação de dever inerente à profissão, tanto assim que foi suspenso do exercício funcional pela Ordem dos Advogados do Brasil, razão pela qual elevo a pena a 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão (fração de 1/6 da pena-base). 
    Na terceira fase, atua a causa especial de aumento contida no parágrafo único do artigo 333 do Código Penal, a estipular que ‘a pena é aumentada de um terço, se, em razão da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou omite ato de ofício, ou o pratica infringindo dever funcional’, situação essa efetivamente verificada nos autos. Por isso, elevo a pena de 1/3 (um terço), do que resultam 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão” (grifos no original).
    Ao comentar o art. 59 do Código Penal, Guilherme de Souza Nucci anota que “a culpabilidade prevista nes[s]e artigo é o conjunto de todos os demais fatores unidos: antecedentes + conduta social + personalidade do agente + motivos do crime + circunstâncias do delito + consequências do crime + comportamento da vítima = culpabilidade maior ou menor, conforme o caso” (In Código Penal comentado. 13. ed. São Paulo: RT, 2013. p. 427). 
    Ruy Rosado de Aguiar Júnior, a seu turno, ensina: 
    “Ao juiz cumpre avaliar o grau de censurabilidade do réu por adotar um comportamento ilícito, tendo condições de se conduzir de acordo com o direito. […] O crime representa uma quebra na expectativa de que o agente atenderia ao princípio ético vigorante na comunidade assim expresso na lei; seu ato será tanto mais censurável quanto maior a frustração. A avaliação do juiz ponderará o conjunto dos elementos subjetivos que atuaram para a deflagração do delito, os motivos, os fins, as condições pessoais, analisados de acordo com o sentimento ético da comunidade em relação a tais comportamentos” (Aplicação da Pena. 5. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013. Pp. 68-69; grifei).
     
    Depreendo, portanto, que houve motivação adequada para a valoração negativa das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) apontadas no acórdão condenatório, bem como para a escolha da fração de exasperação operada na primeira fase da dosimetria, que levou em conta justamente o maior grau de censurabilidade da conduta do paciente.
    A propósito, vejam-se os seguintes precedentes desta Suprema Corte:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. EXASPERAÇÃO. EXCESSO NÃO VERIFICADO. DISCRICIONARIEDADE REGRADA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO. 1. É razoável a fundamentação que justifica a exasperação da pena-base tendo em vista a constatação de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao condenado e que extrapolam os elementos típicos inerentes à figura penal cominada. 2. Inexiste excesso no quantum da exasperação quando, presentes diversos vetores negativos, a pena foi fixada abaixo do termo médio. Dosimetria efetuada segundo os critérios de discricionariedade regrada que naturam a individualização da pena. 3. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido” (RHC 117.806/PE, rel. Min. Marco Aurélio, relator para o acordão Min. Edson Fachin).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes. 2. Exasperação da pena-base estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador e cuja resultante não teve desfecho flagrantemente desproporcional. 3. Para concluir em sentido diverso quanto à exasperação da pena-base, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. […] 7. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC 197.390 AgR/SP, rel. Min. Rosa Weber).
    “HABEAS CORPUS. PENAL E CONSTITUCIONAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE LATROCÍNIO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. EXASPERAÇÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA EM ELEMENTOS IDÔNEOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. I – Embora as instâncias a quo tenham aumentado o quantum de redução decorrente da incidência das atenuantes genéricas de confissão espontânea e menoridade relativa, mantiveram inalterada a pena-base fixada em 25 anos. II – De acordo com a jurisprudência desta Corte, somente em situações excepcionais é que se admite o reexame dos fundamentos da dosimetria levada a efeito pelo juiz a partir do sistema trifásico. Precedentes. III – No caso concreto, não há excepcionalidade a justificar a interferência desta Suprema Corte na fixação da reprimenda básica, tendo em vista que o magistrado sentenciante, ao proceder à análise da primeira fase da dosimetria da pena, considerou desfavoráveis ao paciente quatro das oito circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal (a culpabilidade, a conduta social, a personalidade do agente e os motivos do crime), indicando, adequadamente, os fundamentos justificativos e autorizadores da exasperação realizada, conforme determina os princípios constitucionais da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF) e da motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF). IV – Resta, assim, devidamente motivado o quantum de pena fixado pelo juízo sentenciante de pelos Tribunais posteriores, além de proporcional ao caso em apreço, sendo certo que não se pode utilizar ‘o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia). V – Ordem denegada” (HC 108.023/MS, de minha relatoria).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO. FRAÇÃO PROPORCIONAL E ADEQUADA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. APLICAÇÃO DO PATAMAR MÍNIMO DE DIMINUIÇÃO. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. 1. A dosimetria da pena, além de não admitir soluções arbitrárias e voluntaristas, supõe, como pressuposto de legitimidade, adequada fundamentação racional, revestida dos predicados de logicidade, harmonia e proporcionalidade com os dados empíricos em que se deve basear. 2. No caso, o magistrado exasperou a pena-base em decorrência da valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, com esteio no modus operandi da conduta, dotada de excessiva violência, com destaque para os vários golpes desferidos contra a vítima, que, adormecida, não conseguiu mobilizar qualquer reação a tempo. Fundamentação adequada. 3. A diminuição da pena pela atenuante da confissão em escala adequada à prudente convicção do magistrado não revela arbitrariedade, ilegalidade ou desproporção a justificar qualquer modificação na via estreita do habeas corpus. 4. Indevida a redução da pena no patamar mínimo previsto no homicídio privilegiado sem valoração adequada. 5. Recurso ordinário parcialmente provido” (RHC 130.524/ES, rel. Min. Teori Zavascki).
    “[...]
    5. Como já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ‘em sede de habeas corpus, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ’ao exame da motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence)’ - RHC nº 119.894/BA-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 10/6/14.
    6. Ao juiz compete demonstrar, fundamentadamente, com base empírica idônea, os critérios e as circunstâncias de que se valeu na concretização da pena imposta, notadamente nas hipóteses de grande exasperação, em que a pena é fixada no máximo legal ou próximo a esse limite, a fim de se evitarem soluções arbitrárias (HC nº 101.118/MS, Segunda Turma, Relator para o acórdão o Ministro Celso de Mello, DJe de 27/8/10).
    7. As instâncias ordinárias, após indicarem os vetores que justificavam a exacerbação da pena-base, fixaram-na de forma conglobada, vale dizer, sem especificar o quantum de pena especificamente atribuído a cada um vetores considerados negativos.
    8. Esse proceder não viola os princípios da individualização da pena e da motivação (arts. 5º, XLVI, e 93, IX, CF).
    9. Para satisfazer ao imperativo de motivar a fixação da pena, ‘a sentença não se há de subordinar necessariamente a fórmulas rígidas, particularmente à compartimentação estanque de sua fundamentação’ (HC nº 67.589/MS, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 15/12/89).
    10. Ainda que recomendável a atribuição de um quantum de pena, isoladamente, a cada vetor considerado na primeira fase da dosimetria, sua inobservância não gera nulidade.
    11. Com efeito, a fixação de pena-base conglobada não impede que as instâncias superiores exerçam o controle de sua legalidade e determinem seu reajustamento, se não houver base empírica idônea que confira suporte aos vetores invocados ou se desarrazoada a majoração havida.
    12. Na espécie, houve motivação adequada para a valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias do crime e da conduta social do paciente, demonstrando-se, com base em elementos concretos, o maior grau de censurabilidade da conduta, a justificar a acentuada exasperação de sua pena-base.
    […]
    20. Ademais, ‘é pacífica a jurisprudência da Corte de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e o reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória’ (HC nº 120.146/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/14).
    21. Outrossim, o habeas corpus não é meio idôneo ‘para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o paciente’ (HC 94.655/MT, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 10/10/08; RHC 121.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 6/6/14).
    […]
    33. Habeas corpus do qual não se conhece.
    34. Concessão, de ofício, do writ para decotar o vetor ‘consequências do crime’ da primeira fase da dosimetria da pena do crime descrito no art. 12 da Lei nº 6.368/76, determinando-se ao juízo de primeiro grau que, motivadamente, fixe o quantum correspondente de redução da pena-base e, por via de consequência, redimensione a pena final” (HC 134.193/GO, rel. Min. Dias Toffoli).
    Na sequência, entendo que foi correta a aplicação da agravante genérica prevista no art. 61, II, g, do Código Penal, que prevê o agravamento da pena para aquele que comete o crime “com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão”, como ocorreu no caso sob exame, em que o paciente corrompeu agente público em favorecimento à sua profissão de advogado.
    Com efeito, ainda que o acusado não tenha sido punido em procedimento administrativo disciplinar pela Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, a exemplo do que ocorreu com outros corréus, esse aspecto não impede a aplicação da referida agravante, que, como visto, não exige que deva haver tal punição para sua incidência.
    A condenação não merece reparo, ainda, quanto à causa de aumento de pena disposta no parágrafo único do art. 333 do Código Penal. 
    Isso porque o delito previsto no caput do dispositivo em questão (corrupção ativa), por tratar-se de crime formal, consuma-se independentemente do recebimento ou da aceitação da promessa feita ao funcionário público, bem como da efetiva prática do ato de ofício. Daí ser possível a aplicação dessa majorante nos casos em que o funcionário, em razão da vantagem, efetivamente pratica, omite ou retarda ato de ofício, como ocorreu no caso concreto.
    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes: 
    “Ação penal originária. Penal. Processo penal. 2. Conexão. Julgamento conjunto das ações penais AP 644 e AP 958. 3. Prescrição da pretensão punitiva – crime de associação criminosa, art. 288 do CP. Art. 109, IV, do CP. […] 6. Corrupção passiva majorada. Prova de que o acusado recebeu, em razão da função de Deputado Federal, vantagem ilícita, para apresentar emendas ao orçamento da União para os anos de 2000 e 2001, que financiaram a contratação irregular de empresas da quadrilha para fornecer ambulâncias. Condenação. […] 8. Concurso de crimes de corrupção passiva majorada – art. 327, § 1º, do CP. Vários pagamentos e vários atos de ofício praticados. Continuidade delitiva. Aplicação do aumento máximo previsto no art. 71 do CP. […] Ação penal julgada procedente em parte para: (i) ABSOLVER o réu da acusação da prática do crime do art. 1º da Lei 9613/98, na forma do art. 386, III, do CPP; (ii) CONDENAR o réu pela prática do crime do art. 317, § 1º, do CP, por 21 vezes, na forma do art. 71 do CP, às penas de seis anos e dez meses e seis dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 340 dias-multa, correspondentes a um salário mínimo vigente na época dos fatos cada” (AP 644, rel. Min. Gilmar Mendes; grifei).
    “[…] CAPÍTULO III DA DENÚNCIA. SUBITEM III.1. CORRUPÇÃO PASSIVA. CORRUPÇÃO ATIVA. PECULATO. LAVAGEM DE DINHEIRO. AÇÃO PENAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. Restou comprov